Tribunal: TJDFT
Processo: 0747726-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747726-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO ALEXANDRE DE SOUZA AGRAVADO: DEBORA MARCELO ROCHA DE SOUZA DESPACHO O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Consultando os autos do processo, observo que não há deferimento de gratuidade de Justiça e que houve o recolhimento do preparo somente no dia 07/11/2024, sendo que o recurso foi interposto no dia 06/11/2024. Deste modo, fica a parte agravante intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 11 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital